Tribunal: TJMT
Processo: 1032567-16.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032567-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DA SILVA COSTA - CPF: 026.581.361-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA PAULINO DE AGUIAR - CPF: 160.681.747-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo à nomeação mediante prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

A contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da CF e em lei local, não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público.

A ausência de prova robusta da probabilidade d
o direito e a existência de risco de dano inverso impedem a concessão de tutela de urgência para determinar nomeação imediata em cargo público.

A
gravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MARIA LUIZA DA SILVA COSTA
, Agravante, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
-
MT (ID
206110582
), nos autos da Ação Ordinária com Pedido Liminar n.º 1003277-94.2025.8.11.0051, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE -
MT
e
do
INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – SELECON
, Agravados.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora, ora Agravante, que objetivava sua imediata nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Infantil, para o qual logrou aprovação em cadastro de reserva no Concurso Público regido pelo Edital n.º 01/2023.

Narra a Agravante, em sua peça recursal (ID 316124369), ter se classificado na 35ª (trigésima quinta) posição no referido certame, o qual ofertava 15 (quinze) vagas para provimento imediato e formação de cadastro de reserva. O concurso foi devidamente homologado em 18 de janeiro de 2024, com prazo de validade de
2
(dois) anos.

Sustenta que, até o momento da propositura da ação originária, o Município de Campo Verde
- MT
já havia nomeado 31 (trinta e um) candidatos aprovados, e que, em paralelo, promoveu o Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2025, homologado em
7
de agosto de 2025, para a contratação temporária de profissionais para o mesmo cargo de Professor de Educação Infantil. Alega que, por meio do Edital de Convocação n.º 28, de 15 de agosto de 2025, o Município convocou, no mínimo, 11 (onze) profissionais temporários, o que, em sua ótica, demonstra a existência de novas vagas e configura preterição arbitrária e imotivada, convolando sua mera expectativa em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta, ainda, a presença do perigo de dano, consubstanciado no risco de esgotamento do prazo de validade do concurso, na privação do exercício de seu cargo e na perpetuação da ilegalidade administrativa. Pugna, ao final, pela concessão de efeito ativo ao recurso para que seja determinada, liminarmente, sua imediata nomeação e posse.

A decisão agravada, da lavra do ilustre magistrado de piso, fundamentou o indeferimento da tutela de urgência na ausência dos requisitos autorizadores da medida. Consignou, em síntese, que a mera realização de processo seletivo para contratação temporária não comprova, por si só, a preterição arbitrária, uma vez que tais contratações podem destinar-se a suprir necessidades transitórias da Administração, como licenças e afastamentos de servidores efetivos, gozando o ato de presunção de legitimidade. Ademais, afastou a urgência da medida, ao ponderar que a candidata, que aguardou o deslinde do
certame desde 2023, poderia aguardar a regular instrução processual, e ressaltou a existência de perigo de dano inverso.

Este Agravo de Instrumento foi inicialmente distribuído à Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, por meio de decisão monocrática da lavra da eminente Desembargadora
Vandymara
G.
R.
Paiva
Zanolo
(ID 316417891), declarou a incompetência daquele Sodalício para processar e julgar o recurso, determinando sua remessa a esta Turma Recursal, em razão de o valor da causa enquadrar-se na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que foi devidamente certificado pela Coordenadoria de Distribuição (ID 330321361).

Recebido o recurso nesta Turma, o pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido

(
ID 330463853
)
, por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões. O Instituto
Selecon
(ID 338707393) sustentou a correção da decisão agravada, a inexistência de perigo de dano, a presença de perigo de dano inverso, e a distinção conceitual entre cargo efetivo e função temporária, afirmando a legitimidade das contratações. O Município de Campo Verde
- MT
(ID 342556374), por sua vez, reforçou a legalidade das contratações temporárias com base na Lei Municipal n.º 2.466/2019, a mera expectativa de direito da Agravante, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o ônus da Autora em provar a suposta preterição, o que, segundo o ente público, não ocorreu.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por seu digno representante, opinou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (ID 343062863).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão devolvida a esta instância revisora, em sede de Agravo de Instrumento, consiste em verificar se a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, merece ser reformada.
Em outras palavras, cumpre analisar se, no momento da prolação do
decisum
agravado, estavam presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, quais
sejam,
a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos estritos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, das razões recursais e das contrarrazões ofertadas, entendo que a decisão combatida não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos, os quais ora adoto e aprofundo como razões de decidir.

Da Delimitação da Controvérsia Recursal
.

A controvérsia central do presente recurso instrumental reside na verificação da presença, ou não, dos pressupostos para a concessão de tutela provisória de urgência. A Agravante pleiteia sua nomeação imediata ao cargo de Professor de Educação Infantil, para o qual foi aprovada fora do número de vagas, especificamente na 35ª (trigésima quinta) posição, em cadastro de reserva. Fundamenta sua pretensão na alegação de que a Administração Pública Municipal, ao realizar a contratação de 11 (onze) profissionais de forma temporária para o mesmo cargo, teria demonstrado a necessidade de provimento e, consequentemente, preterido de forma arbitrária o seu direito de nomeação.

O juízo
a quo
, de maneira prudente e tecnicamente irrepreensível, indeferiu a medida, por não vislumbrar, em cognição sumária, a clareza e a robustez necessárias quanto à probabilidade do direito, bem como por entender ausente o perigo qualificado da demora. A tarefa deste Colegiado, portanto, é reexaminar esses dois pilares da tutela de urgência, à luz dos elementos probatórios carreados aos autos até o momento da decisão agravada.

Da Ausência de Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
)
.

A probabilidade do direito, primeiro e essencial requisito para a concessão da tutela de urgência, traduz-se
na plausibilidade da tese jurídica defendida, amparada em prova que, embora não exauriente, seja capaz de formar um juízo de verossimilhança acerca dos fatos alegados. No caso em apreço, com a devida vênia à combativa tese da Agravante, não vislumbro a presença de tal requisito com a robustez que uma medida de tamanha envergadura exige.

2.1
)

A Expectativa de Direito do Candidato em Cadastro de Reserva e a Excepcionalidade da Convolação em Direito Subjetivo
.

É cediço e pacífico na jurisprudência pátria que o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, ou seja, em cadastro de reserva, possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação.
A Administração Pública, dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade, e observados
os limites orçamentários, detém a discricionariedade para convocar ou não os candidatos classificados além das vagas imediatas, durante o prazo de validade do certame.

Contudo, a Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que essa mera expectativa pode, excepcionalmente, convolar-se em direito subjetivo à nomeação. Dentre as hipóteses elencadas, a que interessa ao presente caso é a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada pela contratação precária para o preenchimento de vagas existentes, quando há candidatos aprovados em concurso público válido aguardando nomeação.

É exatamente neste ponto que reside
a
fragilidade da pretensão da Agravante em sede liminar. A convolação da expectativa em direito não é automática e depende de prova cabal, a ser produzida pelo candidato, de que a atuação da Administração foi, de fato, arbitrária e imotivada, revelando uma necessidade inequívoca de provimento do cargo em caráter permanente.

2.2
)
A Contratação Temporária e a Presunção de Legitimidade dos Atos Administrativos
.

O argumento central da Agravante orbita a tese de que a contratação de 11 (onze) professores temporários, por si só, configuraria a preterição arbitrária. Este raciocínio, contudo, simplifica uma questão jurídica de maior complexidade e ignora a presunção de legitimidade que milita em favor dos atos administrativos.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza expressamente a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que prevista em lei. No âmbito do Município de Campo Verde
- MT
, a matéria é regulada pela Lei n.º 2.466/2019, juntada aos autos pelo próprio Agravado
(ID 342556379), cujo artigo 2º, parágrafo 1º, elenca, de forma não exaustiva, as situações que justificam tais contratações.

Como bem assinalado pelo magistrado de primeiro grau e reiterado nas contrarrazões dos Agravados, a carência de pessoal no magistério pode decorrer de uma miríade de situações genuinamente temporárias, tais como licenças para tratamento de saúde, licenças-maternidade, afastamentos para o exercício de cargos em comissão ou funções de confiança (direção, coordenação), entre outras hipóteses legais que não implicam a vacância definitiva do cargo efetivo.

O ato administrativo que culminou na convocação dos profissionais temporários goza, portanto, de presunção de legalidade e legitimidade. Caberia à Agravante, para a configuração da probabilidade do seu direito, o ônu
s de produzir prova
inequívoca,
ou, ao menos, robustos
indícios
,
de que tais contratações não se destinavam a suprir essas situações transitórias, mas sim a ocupar, de forma precária e deliberadamente fraudulenta, cargos efetivamente vagos que deveriam ser preenchidos por concursados.

A documentação acostada à inicial, embora demonstre a realização do Processo Seletivo Simplificado e a convocação dos candidatos, não traz em seu bojo qualquer elemento que discrimine a natureza e a motivação de cada uma das vagas temporárias preenchidas. Não há, neste momento processual, prova robusta que permita a este julgador concluir que a Administração Municipal agiu com desvio de finalidade. Aferir tal arbitrariedade demanda, impreterivelmente, a instauração do contraditório e aprofundada dilação probatória, a fim de que se possa averiguar, junto à Secretaria Municipal de Educação, a real situação funcional que motivou cada uma das contratações temporárias.

A concessão de uma medida liminar de tamanha envergadura, com base em ilações e presunções, sem a oitiva da parte contrária e sem a necessária instrução, representaria uma indevida e temerária inversão do ônus probatório e uma afronta à separação dos poderes.

Da Inexistência do Perigo da Demora (
Periculum in Mora
) e da Preponderância do Risco de Dano Inverso
.

De igual modo, não vislumbro, na espécie, a presença do
periculum in mora
em sua feição qualificada, ou seja, aquele risco de dano iminente, grave e de difícil reparação que autorizaria a excepcional intervenção judicial antes da completa instrução do feito.

A Agravante alega que a demora no provimento jurisdicional poderia esvaziar a utilidade da demanda, em razão do risco de expiração do prazo de validade do concurso. Conforme se depreende dos autos (ID 205325808), o certame, homologado em 18 de janeiro de 2024, possuía validade de
2
(dois) anos, estendendo-se, portanto, até 18 de janeiro de 2026, com a possibilidade de prorrogação por igual período. A decisão agravada foi proferida em 22 de novembro de 2025, momento no qual ainda remanescia tempo hábil para
o desenrolar
da lide em seu curso ordinário, permitindo a cognição exauriente dos fatos. Assim, agiu com acerto o juízo de origem ao não vislumbrar um perigo imediato de perecimento do direito pelo decurso do tempo.

Mais relevante, contudo, é a ponderação acerca do
periculum in mora
inversum
, ou seja, o perigo de dano que a concessão da medida liminar poderia acarretar à parte adversa e ao interesse público. A determinação liminar de nomeação e posse da Agravante, classificada na 35ª (trigésima quinta) posição, quando apenas 31 (trinta e um) candidatos haviam sido convocados, implicaria não apenas em potencial preterição dos candidatos classificados nas 32ª, 33ª e 34ª posições, cujo direito de precedência é sagrado, mas também em um ato de difícil, senão impossível, reversão.

A nomeação, a posse e o efetivo exercício no cargo público criam uma situação fática e jurídica consolidada, com repercussões financeiras para o erário e funcionais para a estrutura administrativa da educação municipal. Caso, ao final do processo, a demanda viesse a ser julgada improcedente, os prejuízos para a Administração Pública e para a organização do serviço seriam evidentes, além de gerar uma cascata de novas demandas judiciais por parte dos candidatos eventualmente preteridos.

A tutela de urgência é medida excepcionalíssima, que somente se justifica quando a espera pelo provimento final se revela verdadeiramente insuportável e o direito se mostra límpido, o que, com a devida vênia, não me parece ser o caso dos autos. A Agravante, embora tenha seu direito potencialmente violado, pode aguardar o desfecho da demanda, sem que isso implique, necessariamente, a inutilidade do provimento jurisdicional, que, se favorável ao final, terá o condão de reparar integralmente o direito postulado.

Portanto, a ausência de um risco concreto e iminente de ineficácia da medida, aliada à existência de um considerável risco de dano reverso, desautoriza a concessão da tutela de urgência neste momento processual.

Por todo o exposto, as razões apresentadas pela Agravante não são suficientes para infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida. A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, somada à inexistência de perigo qualificado na demora e à preponderância do risco de dano inverso, impede o acolhimento da pretensão recursal. A questão de fundo
,
a efetiva ocorrência ou não de preterição arbitrária
,
demanda aprofundamento probatório, a ser realizado no bojo da ação principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo a via estreita do agravo de instrumento, em sede de cognição sumária, inadequada para um juízo definitivo sobre a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026